Tribunal: TJBA
Processo: 8009631-24.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8009631-24.2024.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: PABLISON RAFAEL DA SILVA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DENÚNCIA ANÔNIMA. AÇÃO POLICIAL LEGÍTIMA. ENTRADA EM DOMICÍLIO COM FUNDADA SUSPEITA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REINCIDÊNCIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO INAPLICÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À CO-RÉ. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença que absolveu Pablison Rafael da Silva e Jaine Pereira da Silva da acusação de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06), com base no art. 386, VII, do CPP, por insuficiência de provas. 2. Segundo a denúncia, “no dia 8 de maio de 2024, por volta das 17:00, na Rua do Cruzeiro I, 44, Argemiro, nesta urbe, os ora denunciados, PABLISON RAFAEL DA SILVA e JAINE PEREIRA DA SILVA, ‘traziam consigo’ e ‘tinham em depósito’ 1 (um) invólucro plástico de erva seca, aparentemente maconha, 1 (uma) porção grande de pó branco, aparentemente cocaína, 3 (três) papelotes pequenos de certa substância, aparentemente cocaína, bem como certa quantidade de pó branco espalhado no chão, tudo em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Nas mesmas circunstâncias fáticas, foram apreendidos vários saquinhos plásticos para acondicionamento de drogas, três aparelhos celulares e a quantia de R$ 1.466,60. A atuação policial teve início após denúncias anônimas e comunicação formal ao CICOM indicando que o ex-presidiário Pablison e sua esposa estariam traficando entorpecentes no local. Durante a diligência, Pablison fugiu ao avistar a guarnição, soltando um cão de raça pit bull para impedir o acesso dos policiais. A entrada no imóvel foi autorizada por Jaine, conforme termo de consentimento nos autos, e resultou na apreensão das drogas e objetos relacionados ao tráfico. A acusada optou por permanecer em silêncio. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve ilegalidade na diligência policial que ensejou a apreensão de entorpecentes na residência dos acusados; (ii) estabelecer se há nos autos provas suficientes para a condenação dos réus pela prática do crime de tráfico de drogas. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A fuga do réu, a liberação de cão de guarda e as denúncias prévias registradas no CICOM caracterizam fundada suspeita de flagrante delito, legitimando a entrada dos policiais na residência, independentemente de mandado, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ. 5. A autorização escrita para entrada no domicílio, ainda que controvertida quanto ao momento exato de sua lavratura, não macula a legalidade da diligência, já que a situação de flagrância dispensa autorização judicial prévia. 6. Os relatos dos policiais militares, prestados sob o crivo do contraditório, são harmônicos, coerentes com os demais elementos de prova e corroborados por laudos periciais definitivos que atestam a presença de THC e cocaína nas substâncias apreendidas. 7. A autoria delitiva revela-se de forma inequívoca em relação ao acusado Pablison Rafael da Silva, tendo em vista as circunstâncias em que se deu sua fuga ao avistar a guarnição, aliadas aos depoimentos prestados pelos policiais militares. 8. Em relação à ré Jaine, não há prova segura de que tenha aderido ao comportamento ilícito do corréu, sendo insuficiente sua mera presença na residência para caracterizar coautoria ou participação, conforme jurisprudência pacífica dos tribunais superiores. 9. A materialidade do crime encontra-se plenamente demonstrada por boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudos preliminares e definitivos, nos quais se constata a apreensão de 28,85g de maconha e 102,02g de cocaína, quantidade compatível com tráfico. 10. A reincidência específica de Pablison Rafael da Silva, com duas condenações anteriores definitivas por tráfico de drogas, impede o reconhecimento da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, bem como afasta a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e o sursis. 11. A pena foi fixada no mínimo legal na primeira fase, agravada em 1/6 na segunda fase em razão da reincidência, e mantida sem alterações na terceira fase, resultando na pena definitiva de 5 anos e 10 meses de reclusão, além de 583 dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "A entrada em domicílio sem mandado é válida quando amparada por fundadas suspeitas de flagrante delito, especialmente diante da fuga do acusado e de denúncias anteriores formalmente registradas." "O conjunto probatório composto por depoimentos policiais firmes e coerentes, laudos toxicológicos definitivos e confissão extrajudicial do réu é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas." "A ausência de vínculo objetivo entre a corré e os fatos criminosos impede sua condenação, sendo incabível a responsabilização penal com base apenas em presunções." "A reincidência específica por tráfico de drogas afasta a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, bem como impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e o sursis." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 244 e 386, VII; CP, arts. 33, § 2º, “b”, 44, 59 e 77; Lei 11.343/06, arts. 33, caput, § 4º, e 42. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2053392/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 22.05.2023, DJe 26.05.2023. STJ, AgRg no HC 734704/AL, T6, j. 14.02.2023, DJe 17.02.2023. TJ, AgRg no AREsp 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 15.02.2022, DJe 21.02.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n° 8009631-24.2024.8.05.0146, em que figura como apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e, como apelados, PABLISON RAFAEL DA SILVA e JAINE PEREIRA DA SILVA. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo para condenar PABLISON RAFAEL DA SILVA pela prática do crime elencado no art. 33, Lei n. 11.343/06 e, por conseguinte, aplicar-lhe a pena definitiva de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 15.4